Tribunal: STF
Processo: HC 224980
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da ordem concedida no HC 224.980, requerido Jose Paulo Semedo Busnardo, em favor de Ezequiel Henrique da Silva dos Santos.



    O requerente alega que foi enquadrado como coautor do mesmo delito que o paradigma. Assim, teria direito à extensão dos efeitos do habeas corpus, nos termos dos arts. 319 e 580 do CPP, haja vista que possui as mesmas condições do paciente agraciado no writ. Afirma ser primário, ter bons antecedentes e possuir trabalho. (eDOC 28).



    Requer seja afastada a condenação do crime de associação para o tráfico e a aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas.



    É o breve relatório.



    Decido.



    Os pedidos de extensão formulados por corréus encontram amparo no tratamento jurídico isonômico que deve ser conferido a todos os acusados que integram a mesma relação jurídico-processual. 



    Sobre o tema, o art. 580 do CPP estabelece que:



    Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.



    Ao comentar o referido artigo, Aury Lopes Jr. destaca que se trata de uma situação excepcional em que “um réu não recorrente pode ser beneficiado pela decisão proferida pelo corréu, desde que não diga respeito a condições de caráter pessoal” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    Ao exemplificar a aplicação da mencionada regra, o autor registra que “tal situação pode suceder, por exemplo, quando apenas um dos réus recorre da sentença condenatória e o tribunal, apreciando esse recurso, decide pela atipicidade da conduta por todos praticada” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido que os pedidos de extensão fundados no art. 580 do CPP podem alcançar os que integram a mesma relação jurídico-processual daquele que foi beneficiado com seu recurso ou ação, em virtude de circunstâncias objetivas comuns a todos os acusados (HC 137.728, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, J. 30.5.2017).



    Na espécie, no HC 224.980, considerando que a sentença afastou o crime de associação por falta de provas e tendo em vista que não existem nos autos comprovação de estabilidade, organização e permanência afastei a condenação do paciente, Vitor Gabriel dos Santos, do crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei 11.343/2006). 



    Mesma sorte assiste o paciente deste pedido de extensão. A sentença afastou o crime de associação para o tráfico por falta de provas, vejamos:



    (...) Com efeito, com relação ao crime de associação para o tráfico, inexistem provas seguras a respeito da sua ocorrência produzidas em Juízo, tanto que os policiais militares se limitaram a apontar que havia diversas denúncias apontando a prática do tráfico pelos réus. Em suma: tocante ao crime de associação, a acusação se pauta no interrogatório extrajudicial dos réus no sentido de que estariam há 2 meses vendendo drogas, versão que, contudo, não foi reafirmada em Juízo. De fato, conforme se extrai dos autos, apenas na data dos fatos objeto de apuração dos presentes autos, os policiais militares receberam denúncia anônima indicando a comercialização de drogas pelos réus. Acrescente-se, ainda, que a configuração do delito de associação para o tráfico requer a comprovação de estabilidade, organização e permanência, requisitos não verificados na espécie. (eDOC 11, p. 4)



    Ou seja, em relação ao crime de associação para o tráfico, a condenação do TJSP foi baseada apenas no interrogatório extrajudicial dos réus no sentido de que estariam há 2 (dois) meses vendendo drogas. Entretanto, essa versão não foi reafirmada em Juízo.



    Assim, considerando que para a condenação do crime de associação para o tráfico é necessária a comprovação de estabilidade, organização e permanência, verifico que não existem provas suficientes para condenar o paciente no crime de associação de tráfico, art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06. Dessa forma, é manifesto o constrangimento ilegal praticado pelo Tribunal de Justiça, devendo ser a sentença restabelecida no ponto.



    Por outro lado, o requerente deste pedido de extensão não possui direito à aplicação do redutor da pena previsto no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Verifico que não existe similitude fática, haja vista que a sentença condenatória consignou que Ezequiel Henrique da Silva dos Santos, (eDOC 11, p. 5) possui outra condenação por tráfico de drogas, afastando a sua aplicação. A sentença demonstrou também a grande quantidade de drogas encontrada na casa do paciente. Veja-se o teor da sentença:



    “(i) com relação ao réu EZEQUIEL HENRIQUE. Em respeito ao disposto nos artigos 42, da Lei n. 11.343/06, bem como nos artigos 59 e 60, ambos do Código Penal, elevo a pena base em 1/6, considerando a natureza da droga – cocaína -, substâncias de abissal poder lesivo ao ser humano, razão pela qual fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Na segunda fase, não há agravantes, mas há a atenuante da confissão, em virtude da qual a pena retorna ao mínimo legal. Na derradeira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, já que, embora tecnicamente primário, certamente não se trata de pequeno e eventual traficante, tanto que o próprio réu admitiu ter recebido nada menos do que 550 pinos de cocaína para comercializar, quantidade invulgar nessa pequena comarca. Não sem razão, em sua residência, foram encontrados consideráveis 400 pinos de cocaína, um tijolinho de maconha, além de pouco mais de R$ 700,00. Ademais, verifica-se que o réu conta com condenação em primeiro grau pelo mesmo delito, pendente de análise de recurso (cf. certidão de fl. 262). Aponte-se, também, que o referido benefício é voltado àquele traficante inicial e que comete o crime como um erro de percurso, e não como modo de vida.(...)



    Logo, pese tecnicamente primário, a demonstração de que o réu fazia do tráfico o meio de vida, impede seja beneficiado com a causa de diminuição. Por tais motivos, torno, em definitiva, a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal. O regime inicial será o fechado, por se cuidar de crime hediondo” (eDOC 11, p. 7)



     



    Por fim, deve ser afastada a fundamentação do juízo de piso para assentar o regime fechado para o início do cumprimento de pena. A justificativa decorreu exclusivamente em razão do caráter hediondo do delito. Veja-se: “O regime inicial será o fechado, por se cuidar de crime hediondo.” (eDOC 11, p. 7)



    Não obstante a reprovabilidade da conduta praticada pelo agente, consigno que as manifestações judiciais anteriores estão em descompasso com a consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o qual, no julgamento do HC 111.840/ES (Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.12.2013), declarou a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/1990, com a redação dada pela Lei 11.464/2007, que instituiu a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena de crimes hediondos e equiparados.



    Nesse sentido, a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso. O juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto, atentando-se aos preceitos estabelecidos no art. 33, § 2º, do Código Penal. 



    Ante o exposto, concedo a ordem para estender parcialmente a decisão proferida nos autos do HC 224.980/SP, determinando que o juízo de origem refaça a dosimetria, afastando a condenação do crime de associação para o tráfico de drogas e para que decida sobre a possibilidade de imposição de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, atendo-se ao previsto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. (art. 192, caput, RISTF) 



     



    Publique-se. Int..



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente